Tribunal: TJMT
Processo: 1006490-43.2022.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006490-43.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THALISSON ROJAS MEDRADO - CPF: 034.298.521-37 (APELANTE), CAIO JULIEN ALVES SAMPAIO - CPF: 005.479.282-70 (ADVOGADO), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO), ODAIR JOSE SANTANA BACA - CPF: 786.143.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ VIEIRA MARTINS - CPF: 006.883.771-22 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO - CPF: 699.468.502-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ENTRADA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. PENA-BASE RECRUDESCIDA CORRETAMENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISTOS LEGAIS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL FECHADO EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES DO APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06. A defesa arguiu nulidade por violação de domicílio, pleiteou absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para uso, e subsidiariamente a redução da pena-base, o reconhecimento da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas e o abrandamento do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) analisar se há nulidade da prova obtida em razão de alegada violação de domicílio; (ii) definir se a prova coligida é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n.º 11.343/06; (iv) determinar se é possível a redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento da minorante do §4.º do art. 33; e (v) verificar se é admissível a fixação de regime prisional mais brando que o fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada no domicílio do acusado, sem mandado judicial, encontra respaldo na situação de flagrante delito, decorrente de denúncia anônima precisa e tentativa de fuga do agente, estando amparada por fundadas razões, conforme exigência fixada no Tema 280 da repercussão geral do STF.

4.

A materialidade do delito está demonstrada pela apreensão de 25 porções de cocaína, laudo pericial, auto de flagrante, relatório policial e mídias extraídas do celular do réu que indicam mercancia habitual de drogas.

5.

A autoria está corroborada por depoimentos firmes, coerentes e harmônicos de policiais militares e investigador da Polícia Civil, bem como por contradições e inconsistências da versão apresentada pelo réu, que admitiu ser usuário e alegou versão não confirmada por elementos objetivos dos autos.

6.

A tentativa de desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas é inviável, pois a quantidade, forma de acondicionamento, provas de venda e contexto do flagrante demonstram finalidade mercantil da droga.

7.

É incabível a redução da pena-base, pois o réu possui condenação definitiva anterior, que, embora não configure reincidência por decurso de mais de 5 anos da extinção da punibilidade, ainda se presta à valoração negativa como maus antecedentes, nos termos do Tema 150 do STF.

8.

Não se aplica a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 (tráfico privilegiado), pois o réu não possui bons antecedentes, sendo inapto o preenchimento cumulativo dos requisitos legais.

9.

O regime fechado está devidamente fundamentado diante da existência de maus antecedentes e da pena-base superior ao mínimo legal, nos moldes dos arts. 33, §3º, e 59 do CP, bem como das Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é válida quando amparada por fundadas razões que indiquem flagrante delito, conforme Tema 280 do STF; 2. A prova colhida em procedimento de flagrante, somada a elementos objetivos como laudo pericial, depoimentos de agentes públicos e dados telemáticos, é suficiente para sustentar condenação por tráfico de drogas; 3. A existência de maus antecedentes impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06; 4. O regime prisional fechado é adequado quando a pena-base é majorada por circunstância judicial negativa, ainda que a pena final seja inferior a 8 anos”.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 64, I e 33, §3º; Lei n.º 11.343/06, arts. 33,
caput
, e §4º, e 42; CPP, art. 203.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616/RO, Tema 280, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STF, RE 1459386/RS, rel. Min. Cristiano Zanin, j. 25.03.2024; STF, RE 593.818 ED, Tema 150, rel. Min. Roberto Barroso, j. 25.04.2023; STJ, AgRg no HC 822.450/SC, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no HC 886.008/CE, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

THALLISON ROJAS MEDRADO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
THALLISON ROJAS MEDRADO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
1006490-43.2022.8.11.0042
, que o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 33
, caput
, da Lei n.º 11.343/06
, fixando-lhe a pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 25633224, a i. defesa técnica arguiu,
como matéria preliminar
, a
nulidade probatória por violação de domicílio
, ao argumento de que inexistia justa causa para a medida invasiva.
No mérito
, requer a
absolvição
sob o viés da
insuficiência probatória
, e, subsidiariamente, a
desclassificação do tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n.º 11.343/06
, sustentando ser apenas usuário de drogas, ao que agrega os pleitos consecutivos de
redução da pena-base para o mínimo legal
, afastando-se a valoração negativa dos
antecedentes criminais
, por ser demasiadamente antiga a condenação transitada em julgado utilizada pelo magistrado singular, bem como de reconhecimento da
causa diminutiva prevista no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
,
na fração máxima de 2/3, com o consequente reajuste da pena imposta e o
abrandamento do respectivo regime de cumprimento.

Nas contrarrazões constantes no
ID 256332242
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pela
rejeição da preliminar arguida
e, no
mérito
, pelo
não provimento do apelo
; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado sob o ID
269164753.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio,
registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa técnica, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para tanto.

Como matéria preliminar, alega o apelante serem
nulas as provas diretas e por derivações
provenientes da
busca domiciliar
realizada, sob o argumento de que inexistia justa causa para a medida invasiva.

No entanto,
não vislumbro motivo para acolher a aventada nulidade
, pois a análise detida dos autos revela que a atuação da Polícia Militar, na diligência ocorrida em 6 de abril de 2022, não configura qualquer violação de domicílio, estando plenamente amparada por fundadas suspeitas da prática de ilícitos no imóvel e pela situação de flagrância.

Isso porque, extrai-se da oitiva judicial do policial militar
Odair José Santana Baca

que,

no dia fatídico, a guarnição foi acionada após
denúncias anônimas precisas
, oriundas de moradores da região, descrevendo o imóvel localizado na rua Oitis Silvestres como local de tráfico de entorpecentes. Ao chegarem ao endereço, os agentes estatais visualizaram dois homens saindo da residência: o apelante
THALISSON ROJAS MEDRADO
e Antônio Galvão, os quais
tentaram se evadir ao notar a aproximação da viatura
.

Antônio foi abordado na calçada com uma porção de pasta base de cocaína.
THALISSON
correu para o interior da casa, sendo interceptado por outro policial já dentro do imóvel, onde foram encontradas em sua posse duas porções de cocaína. Posteriormente, foi realizada busca domiciliar, sendo encontradas, sob uma panela na cozinha, 23 porções da mesma substância entorpecente, além de dinheiro em espécie e um frasco suspeito.

O depoente frisou que sua atuação se restringiu ao interior da moradia, onde localizou a droga. Confirmou que
os policiais estavam fardados e identificáveis
, e que a guarnição se deslocou ao local com base nas informações recebidas.

Complementando esse cenário, o policial
André Luiz Vieira Martins
confirmou, em juízo, integralmente a origem e a natureza da diligência: a d
enúncia anônima era específica
, apontando movimentação compatível com tráfico de drogas em um imóvel onde se via frequentemente um veículo de cor prata. Narrou que, ao chegarem ao endereço, os agentes de segurança pública visualizaram
dois indivíduos saindo do imóvel, os quais, ao perceberem a viatura, tentaram fugir
. Um deles correu para dentro da casa (
THALISSON
), e o outro foi detido na calçada (Antônio).

Embora não tenha adentrado o imóvel, por estar incumbido da segurança externa com armamento longo, a testemunha compromissada confirmou que
THALISSON
foi contido no interior da casa, por policial da própria guarnição, em ação imediata à tentativa de fuga. Relatou ainda que, após a contenção, os suspeitos foram mantidos em uma sala, e que o policial Odair informou, posteriormente, ter localizado entorpecentes na cozinha.

Além disso, o declarante fez questão de destacar que
toda a equipe policial estava devidamente fardada
, que não houve qualquer tipo de abordagem clandestina, e que a operação partiu diretamente do quartel, com duas viaturas que se deslocaram simultaneamente ao local indicado pela denúncia. Também afirmou que não houve resistência por parte dos demais presentes no imóvel, incluindo uma mulher que se encontrava na residência, e que o contato com familiares desta foi estabelecido de forma regular e transparente, demonstrando a lisura de toda a ação policial.

O depoimento prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa pelo investigador
Wenderson Pereira Okada
serve como elemento corroborativo das denúncias que motivaram a diligência da Polícia Militar. Segundo declarou, conquanto sua equipe não tenha participado da prisão em flagrante, limitando-se a diligências posteriores, a investigação da Polícia Civil reforçou os indícios de que o acusado se dedicava à prática de tráfico de entorpecentes no local.

O investigador afirmou que os relatos colhidos junto a vizinhos indicavam que o acusado mantinha a residência em desordem, utilizava som alto com frequência e apresentava movimentação constante e atípica de pessoas, características compatíveis com o comércio ilegal de drogas. Ressaltou, ainda, que o sentenciado não exercia nenhuma atividade profissional e havia sido visto diversas vezes vendendo pequenas porções de drogas na via pública, nas imediações da casa.

Portanto, embora a Polícia Civil não tenha participado da entrada na residência, seus levantamentos confirmam a verossimilhança das denúncias anônimas recebidas pela PM, afastando qualquer alegação de arbitrariedade ou de simples suposição.

Assim, ainda que o apelante
THALISSON
tenha apresentado versão diametralmente oposta durante a audiência, sustentando que o ingresso dos policiais na residência se deu de forma ilegítima, porquanto não possuíam mandado judicial, tampouco foram autorizados pelos moradores e o condenado não empreendeu fuga ao notar a presença da guarnição, sua declaração não se sustenta.

E, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devem ser considerados críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, a i. defesa não logrou êxito em comprovar que os agentes estatais tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado, no intuito de conferir legalidade às suas atribuições profissionais ou que faltaram com a verdade ao deporem em juízo, não há motivo para descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do CPP).

Portanto, o ingresso no domicílio decorreu
não de uma devassa aleatória, tampouco de mera desconfiança ou suposição, mas sim de prévia notícia indicando o endereço como ponto de tráfico de drogas e da tentativa de fuga do apelante e de Antônio ao notar a presença da guarnição,
circunstâncias concretas estas que são aptas a caracterizar as fundadas suspeitas de que o sentenciado estivesse na posse de coisas ilícitas – como de fato verificou-se, pois apreendidos na casa entorpecentes e objetos típicos do narcotráfico – a autorizar a busca domiciliar empreendida pelos militares na ocasião.

Logo, a entrada na residência
se deu com base em fundadas razões, evidenciado por circunstâncias objetivas, e foi justificada
a posteriori
por meio de prova documental e testemunhal sólida, afastando qualquer ilação de arbitrariedade ou abuso de autoridade.

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime,

possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Desta feita, as circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza o ingresso dos policiais na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E,
recentemente
, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.º da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal já assentou que a atitude suspeita do acusado, aliada à fuga para o interior da residência ao perceber a aproximação dos policiais – que se dirigiram ao local após o recebimento de denúncia anônima sobre a prática de crime – configura justa causa para o ingresso domiciliar, sem mandado judicial.

Nesse sentido:

“
A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar
, que resultou na apreensão de “um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos”.
” (STF - RE: 1459386 RS, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-05-2024 PUBLIC 09-05-2024). Destaquei.

De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que, “
denúncias anônimas, quando especificadas e verificadas por diligências mínimas, constituem justa causa para a busca pessoal ou veicular, não configurando violação de direitos
(RHC 158.580/BA)
” (STJ - HC: 828672 GO 2023/0191271-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024). Grifei.

Desse modo, pelo raciocínio acima exposto, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a busca domiciliar que revelaram o envolvimento do apelante com o crime de tráfico de drogas.

Ressalto, inclusive, que esse foi o entendimento firmado por esta c. Terceira Câmara Criminal, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1006945-37.2022.8.11.0000, impetrado em benefício do ora apelante, cuja ementa a seguir reproduzo:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
ALARDEADA NULIDADE DO AUTO FLAGRANCIAL E DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
– INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZAM O INGRESSO DOS POLICIAIS – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO - PRECEDENTES DO STF E DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. Não há falar em nulidade do flagrante em decorrência de ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio quando a situação envolver crimes de natureza permanente – tais como o tráfico de drogas, notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2. Além do mais, não se descuida que as alegações defensivas no intuito de eivar de nulidade os indícios de autoria e materialidade delitiva que ensejaram a segregação cautelar do paciente almejam um amplo revolvimento do lastro probatório do feito correlato, o que, como é sabido, não se admite na estreita via do habeas corpus.

3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada
”

Com tais considerações,
REJEITA-SE a preliminar de nulidade
probatória por violação de domicílio.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, depreende-se autos que o apelante
THALLISON ROJAS MEDRADO
restou condenado pelo crime de
tráfico de drogas
, pois, no dia 06/04/2022, por volta das 18h, na rua Oitis Silvestres, n.º 01, quadra 27, bairro Jardim dos Ipês, na comarca de Cuiabá/MT, trazia consigo e tinha em depósito
25 porções de pasta base de COCAÍNA, com massa total de 24,81g
, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

De acordo com a denúncia, na fatídica data, policiais militares receberam denúncias anônimas informando a ocorrência de tráfico de drogas na residência do sentenciado. Ao se aproximarem, viram
THALLISON
e Antônio Sudário Galvão Filho saindo da casa e tentando fugir, sendo este último abordado na calçada com uma porção de cocaína, e o condenado, dentro da moradia, com duas porções da mesma substância ilícita e R$ 24,00. Na busca domiciliar, foram encontradas mais 22 porções pequenas e 01 grande de cocaína, escondidas embaixo de uma panela na cozinha.

Inconformado com o édito condenatório, recorre a esta instância revisora, nos termos já relatados, passando-se à análise das teses de mérito arguidas nas razões recursais.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, SECUNDADA PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA USO PESSOAL:

Almeja o apelante ser absolvido pelo crime de tráfico de drogas, sob o viés da insuficiência probatória, ou ter a sua conduta desclassificada para aquela descrita no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, alegando ser apenas usuário e que todo o entorpecente apreendido se destinava exclusivamente ao consumo pessoal. E, do cotejo dos autos,
entendo não merecerem guarida os pedidos
.

A
prova material da infração penal
está comprovada pelo relatório policial (ID 256331811), pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 256331817 - pág. 4), pelo boletim de ocorrência (ID 256331817 - págs. 7/9), pelo termo de apreensão (ID 256331817 - pág. 18), pelo laudo pericial de constatação da droga (ID 256331817 - págs. 55/60), que atestou a presença de
24,81g de COCAÍNA nas 25 porções apreendidas
, pelas mídias relativas à quebra do sigilo de dados telefônicos (ID 256332183) e pelas provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

Concernente à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar o sentenciado no evento criminoso e a respaldar sua condenação.

O apelante
THALISSON ROJAS MEDRADO
, em seu interrogatório judicial, relatou que estava em sua residência, preparando-se para sair para trabalhar, quando dois indivíduos encapuzados e sem farda invadiram a casa abruptamente, os quais abordaram inicialmente Antônio, que se encontrava na área externa, e, em seguida, detiveram o interrogado, obrigando-o a se deitar no chão, junto à sua convivente, que foi retirada do banho.

Aduziu que esses indivíduos revistaram toda a casa e alegaram ter encontrado uma corrente, que o sentenciado não conhecia. Posteriormente, chegaram ao local policiais devidamente fardados da equipe do GAP, os quais também realizaram buscas no imóvel. Disse que foi conduzido a um dos cômodos e questionado sobre a existência de entorpecentes, ocasião em que afirmou possuir apenas uma pequena quantidade para consumo próprio, que estava sendo utilizada naquele momento.

Mencionou que os agentes estatais cogitaram liberar Antônio, após constatarem que ele não possuía antecedentes criminais. Todavia, depois que verificaram os registros penais do apelante, decidiram conduzir os dois abordados à delegacia. Acrescentou que, durante o transporte na viatura, visualizou os militares fracionando a droga apreendida com um isqueiro, sugerindo que as porções encontradas em sua residência foram colocadas intencionalmente no local para incriminá-lo, em razão de seus antecedentes criminais, uma vez que nega veementemente a propriedade das 23 porções confiscadas.

Posteriormente, alterou sua versão, afirmando que não pretendia trabalhar naquele dia, pois já havia iniciado o consumo de álcool e entorpecente. Questionado sobre eventual participação de Antônio na aquisição da droga, declarou que a substância ilícita era de sua exclusiva propriedade, negando a informação prestada na delegacia de que teria dividido os custos da compra com o referido amigo. Justificou a contradição pelo nervosismo e pelo estado de alteração em que se encontrava no momento do flagrante, em razão do uso do entorpecente, reforçando que jamais utilizou drogas com Antônio, tampouco lhe forneceu substâncias ilícitas.

Admitiu possuir certa quantidade de ácido bórico em casa e que o utilizava para potencializar o entorpecente, prática que, segundo ele, é habitual em seu consumo pessoal. Por fim, confrontado com as imagens anexadas aos autos, que mostram diversas porções embaladas em papel celofane, negou qualquer vínculo com tais substâncias, reiterando acreditar que sua prisão foi resultado de uma armação, decorrente de seu histórico criminal.

Nota-se, portanto, que as declarações prestadas pelo próprio acusado, negando a propriedade da droga apreendida, apresentam fragilidades evidentes, pois oscilou entre admitir o uso pessoal e negar qualquer vínculo com as porções de cocaína confiscadas em sua residência, chegando a alegar que poderiam ter sido plantadas no local pelos policiais – tese que não encontra amparo em nenhuma minimamente objetiva constante dos autos.

Além disso, a mudança de versão sobre o que fazia no momento do flagrante [inicialmente afirmou que se arrumava para o trabalho; posteriormente, declarou que não iria laborar naquele dia, pois estava consumindo droga] e quanto à participação de Antônio [na delegacia disse ter dividido com ele os custos da substância proscrita; em juízo, negou o fato e o compartilhamento do entorpecente com o amigo], fragilizam sua narrativa e evidenciam uma estratégia defensiva inconsistente.

Ressalta-se, ainda, que as testemunhas arroladas pela i. defesa técnica, apesar de tentarem descredibilizar a ação policial, nada acrescentaram de relevante ao esclarecimento dos fatos, sendo incapazes de amparar a tese de negativa de envolvimento do apelante com o narcotráfico.

A informante
Emanoely Vitória Osteno de Paula
, convivente do sentenciado, narrou em audiência que, no dia dos fatos, estava em casa com o companheiro e um amigo do casal, chamado Antônio. Disse que estava tomando banho, quando foi surpreendida por um homem encapuzado, sem farda, que ordenou-lhe sair imediatamente do banheiro. Afirmou ter sido levada para a sala, onde foi colocada deitada no chão ao lado de
THALISSON
e Antônio, que já haviam sido detidos.

Informou que, naquele momento, tinha cerca de três ou quatro homens dentro do imóvel, todos sem identificação da polícia. Pouco depois, chegou uma nova equipe, desta vez uniformizada, que pertencia ao GAP. Confirmou que seu convivente é usuário, mas sustentou não ter conhecimento se havia ou não droga na moradia, esclarecendo não ter presenciado a apreensão de qualquer narcótico.

Já
Maria do Socorro da Silva Corrêa
declarou sob o crivo do contraditório e da ampla defesa conhecer
THALISSON
desde quando ele tinha sete anos, esclarecendo que residem no mesmo bairro, a uma distância de aproximadamente treze casas. No dia dos fatos, viu a movimentação policial na residência do apelante, não podendo afirmar com segurança se os agentes estavam ou não fardados. Asseverou nunca ter presenciado movimentação típica de tráfico na residência do condenado, embora reconheça que trabalha fora durante todo o dia.

E
Fernando da Silva Corrêa
, amigo de longa data do condenado, contou perante a autoridade judiciária que
THALISSON
é apenas usuário, sem qualquer histórico de comercialização de entorpecentes, e que trabalha como entregador. Disse ter visto, no dia fatídico, dois homens pulando o muro da residência do apelante, não podendo afirmar se eram policiais, visto que estavam sem fardas, encapuzados e armados. Acrescentou que também avistou Antônio, amigo do sentenciado, saindo do imóvel naquele mesmo instante. Alegou que essa situação o deixou apreensivo, razão pela qual foi chamar sua mãe e procurar a sogra do sentenciado. Ao retornar ao local, os primeiros indivíduos que havia visto já não se encontravam mais ali, estando presente apenas uma equipe policial do GAP.

Indagado sobre a legalidade da atuação policial, afirmou acreditar que foi irregular, principalmente pelo fato de os primeiros sujeitos estarem sem farda, com os rostos cobertos por máscaras e capuzes, o que, em sua opinião, não condizia com o procedimento padrão de uma operação oficial.

Por sua vez, as testemunhas policiais prestaram depoimentos coerentes e harmônicos entre si no curso da instrução processual, o que, aliado às mídias relativas à quebra de sigilo de dados telefônicos e ao relatório policial de ID 256331811, não deixam dúvidas do envolvimento de
THALISSON
com o comércio malsão.

O policial militar
Odair José Santana Baca
relatou judicialmente que integrava a guarnição que recebeu denúncias anônimas, oriundas de moradores do bairro Jardim dos Ipês, dando conta de que uma residência na rua Oitis Silvestres estava sendo utilizada como ponto de venda e consumo de drogas, com uma movimentação incomum de pessoas.

A partir dessas informações, a equipe se deslocou até o endereço indicado e avistou dois indivíduos saindo do imóvel, posteriormente identificados como
THALISSON
e Antônio Galvão, os quais, ao notarem a presença da viatura, tentaram fugir. O primeiro correu para dentro da casa, mas foi abordado no interior do imóvel pelo Sargento Almir, enquanto o segundo foi detido ainda na calçada, pelo Cabo Rondon.

Realizada a busca pessoal, foram encontradas com Antônio uma porção pequena de pasta base de cocaína e com o sentenciado duas porções da mesma substância, R$ 24,00 em dinheiro e um frasco branco. Com isso, os agentes estatais procederam a busca domiciliar e o próprio depoente localizou, na cozinha, 23 porções de cocaína escondidas sob uma panela.

Sobre a dinâmica da abordagem, a testemunha compromissada confirmou que tanto ele quanto os demais membros da guarnição estavam fardados, negando qualquer atuação por parte de policiais descaracterizados no momento inicial da ação. Esclareceu, entretanto, que não presenciou diretamente a abordagem realizada por seus colegas de farda, uma vez que chegou ao local instantes depois, já com os dois indivíduos contidos.

Afirmou que não conhecia o sentenciado anteriormente, tampouco sabia de outras ocorrências relacionadas a ele. Por fim, foi perguntado sobre a composição da equipe que atuou na diligência, tendo informado que duas viaturas participaram da ação, não se recordando com exatidão em qual delas se encontrava cada policial. Reafirmou, ainda, que sua atuação se limitou à parte interna da residência, onde localizou os entorpecentes.

Corroborando tais relatos, o policial militar
André Luiz Vieira Martins
declarou em audiência que houve uma denúncia apócrifa indicando a prática do tráfico de drogas em um imóvel situado na rua Oitis Silvestres, no bairro Jardim dos Ipês, o que coincidia com informações pretéritas que apontavam uma movimentação suspeita na mesma região. Com isso, a equipe policial seguiu até o endereço indicado e, ao se aproximar da residência, avistou dois sujeitos saindo da casa, os quais tentaram fugir ao visualizarem a guarnição. Um dos suspeitos correu para dentro da moradia, enquanto o outro seguiu pela lateral, na direção da calçada.

O depoente esclareceu que não participou diretamente da abordagem, pois sua função era realizar a segurança da equipe, uma vez que portava armamento longo, especificando que tal diligência foi realizada pelo Cabo Rondon – que deteve Antônio Galvão na calçada – e pelo Sargento Almir – que interceptou
THALISSON
dentro da residência.

Afirmou não ter acompanhado a busca domiciliar, mas esclareceu ter sido informado por seu colega Odair que porções de entorpecentes foram localizadas na cozinha, não sabendo ao certo se estavam embaixo de uma panela ou sobre um prato.

Confirmou que toda a equipe estava devidamente fardada e que não houve qualquer intervenção anterior de outros agentes. Destacou que a ação partiu diretamente do quartel, com duas viaturas, que se dirigiram simultaneamente ao endereço da denúncia.

Acrescentou ainda que, além dos dois suspeitos, havia uma mulher no interior da residência, embora não soubesse precisar se ela era companheira de algum deles. Posteriormente, familiares da referida mulher chegaram ao local, ocasião em que a equipe policial explicou a natureza da diligência. Segundo ele, a jovem não apresentou resistência, tampouco teve qualquer participação na situação, e por isso não foi conduzida à delegacia.

E
Wenderson Pereira Okada
, investigador da Polícia Judiciária Civil, esclareceu, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que atuou somente no cumprimento da ordem de serviço emitida pela autoridade policial, cujo objetivo era verificar as denúncias relativas à prática do comércio malsão por parte de
THALISSON
, em uma residência situada na Rua Oitis Silvestres, nº 01, Quadra 27, Bairro Jardim dos Ipês, não tendo participado da prisão em flagrante, que foi realizada pela Polícia Militar.

Asseverou que manteve contato com moradores da região, os quais relataram que o apelante é usuário de drogas, mantinha a casa em estado de desordem, com o som alto e intensa movimentação de pessoas, o que gerava incômodo na vizinhança. Os relatos apontavam ainda que o sentenciado teria sido visto vendendo pequenas porções de entorpecentes em via pública, especialmente nas proximidades de sua residência. As mesmas informações foram confirmadas por vizinhos daquela rua, que reiteraram a existência de comportamentos compatíveis com o tráfico, além de reiterarem o uso pessoal de drogas pelo investigado. Acrescentou que os entrevistados disseram que o condenado não exercia atividade laboral alguma nem era visto trabalhando.

As declarações desse agente estatal estão em consonância com o que foi consignado no
Relatório Policial de ID 256331811
.

E, como se sabe, o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade nem elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente o apelante, com escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

De mais a mais, a perícia no aparelho celular do apelante constatou diversas mensagens tratando da comercialização de entorpecentes, conforme se depreende das mídias anexadas ao caderno processual no ID 256332183, cujos trechos pertinentes foram bem destacados na r. sentença:

“
Denota-se na conversa transcrita abaixo que um interlocutor identificado como Eugênio, procura o acusado no chat do aplicativo facebook para adquirir pó (cocaína), quando, então, é informado pelo próprio seu telefone para negociação:

From: 100014058757314 Eugênio Flávio Geninho

Marcação de tempo: 29/01/2021 22:43:25(UTC+0)

Aplicativo de origem: Facebook Messenger

Corpo:
Então queria pegar 50 de pó

-----------------------------

From: 100027628119132 Thallison Medrado (owner)

Marcação de tempo: 03/02/2021 01:28:13(UTC+0)

Aplicativo de origem: Facebook Messenger

Corpo: 65999626967

-----------------------------

From: 100027628119132 Thallison Medrado (owner)

Marcação de tempo: 03/02/2021 01:28:16(UTC+0)

Aplicativo de origem: Facebook Messenger

Corpo: Zap mv

-----------------------------

From: 100014058757314 Eugênio Flávio Geninho

Marcação de tempo: 20/08/2021 22:46:35(UTC+0)

Aplicativo de origem: Facebook Messenger

Corpo: Tá na ativa

-----------------------------

From: 100027628119132 Thallison Medrado (owner)

Marcação de tempo: 25/08/2021 20:09:44(UTC+0)

Aplicativo de origem: Facebook Messenger

Corpo: 992908831

-----------------------------

From: 100014058757314 Eugênio Flávio Geninho

Marcação de tempo: 05/02/2022 00:56:25(UTC+0)

Aplicativo de origem: Facebook Messenger

Corpo:
Então queria 50

-----------------------------

From: 100027628119132 Thallison Medrado (owner)

Marcação de tempo: 05/02/2022 03:04:48(UTC+0)

Aplicativo de origem: Facebook Messenger

Corpo: 993625009

-----------------------------

From: 100014058757314 Eugênio Flávio Geninho

Marcação de tempo: 24/03/2022 02:12:48(UTC+0)

Aplicativo de origem: Facebook Messenger

Corpo: Queria uma no Rex

-----------------------------

From: 100014058757314 Eugênio Flávio Geninho

Marcação de tempo: 24/03/2022 02:12:54(UTC+0)

Aplicativo de origem: Facebook Messenger

Corpo:
De 50

-----------------------------

From: 100014058757314 Eugênio Flávio Geninho

Marcação de tempo: 24/03/2022 02:16:42(UTC+0)

Aplicativo de origem: Facebook Messenger

Corpo: Então têm jeito

-----------------------------

From: 100014058757314 Eugênio Flávio Geninho

Marcação de tempo: 24/03/2022 02:18:10(UTC+0)

Aplicativo de origem: Facebook Messenger

Corpo: Eai

-----------------------------

From: 100014058757314 Eugênio Flávio Geninho

Marcação de tempo: 25/03/2022 00:51:54(UTC+0)

Aplicativo de origem: Facebook Messenger

Corpo: Então queria 50 no Rex

-----------------------------

From: 100027628119132 Thallison Medrado (owner)

Marcação de tempo: 25/03/2022 00:52:31(UTC+0)

Aplicativo de origem: Facebook Messenger

Corpo: 98042299

-----------------------------

From: 100014058757314 Eugênio Flávio Geninho

Marcação de tempo: 25/03/2022 00:52:38(UTC+0)

Aplicativo de origem: Facebook Messenger

Corpo:

-----------------------------

Veja, pois, que no terminal telefônico n. (65) 98404-2299 (mesmo número informado no chat do facebook), que o acusado “Taliso” se identifica para a interlocutora Samara, como sendo o próprio titular do referido terminal telefônico:

From: 559285629140@s.whatsapp.net Samara

Marcação de tempo: 06/04/2022 19:04:07(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: quem e

-----------------------------

From:
5565998042299
@s.whatsapp.net .. (owner)

Marcação de tempo: 06/04/2022 19:05:59(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Taliso

-----------------------------

From:
5565998042299
@s.whatsapp.net .. (owner)

Marcação de tempo: 06/04/2022 19:06:04(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: Está em casa

-----------------------------

From:
5565998042299
@s.whatsapp.net .. (owner)

Marcação de tempo: 06/04/2022 19:06:29(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Estou indo aí pro cabral

-----------------------------

From:
5565998042299
@s.whatsapp.net .. (owner)

Marcação de tempo: 06/04/2022 19:06:40(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Ia passar lá no campo

-----------------------------

Em outra conversa o interlocutor William envia um áudio ao réu THALLISON no terminal telefônico n. (65) 99804-2299 para entrega de entorpecente, porém este responde que apenas faz o “corre” de 50 reais:

Hora de início: 06/04/2022 01:27:00(UTC+0)

Última atividade: 06/04/2022 01:50:02(UTC+0)

Participantes:
5565998042299
@s.whatsapp.net 556592945366@s.whatsapp.net

William Pizza

From: 556592945366@s.whatsapp.net William Pizza

Marcação de tempo: 06/04/2022 01:27:00(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos: #1: chats\WhatsApp_
5565998042299
@s.whatsapp.net\attachments2\PTT20220405-WA0130.opus

Corpo: Eaê
Thallison, traz uma de vinte aqui
na pizzaria aqui pai. To aqui tomando uma. Tem como você trazer aqui?

-----------------------------

(...)

From:
5565998042299
@s.whatsapp.net .. (owner)

Marcação de tempo: 06/04/2022 01:34:29(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: Dztvd

-----------------------------

From:
5565998042299
@s.whatsapp.net .. (owner)

Marcação de tempo: 06/04/2022 01:34:32(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: Hj

-----------------------------

From:
5565998042299
@s.whatsapp.net .. (owner)

Marcação de tempo: 06/04/2022 01:34:46(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
O corre e só de 50

-----------------------------

Veja que em novo diálogo com interlocutor Sandrinho este solicita a Thalisson uma porção de R$ 20,00 e o réu inclusive informa que apenas tem porções de R$50,00:

-----------------------------

From: 5565998042299@s.whatsapp.net .. (owner)

Marcação de tempo: 03/04/2022 20:02:45(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: Opa

-----------------------------

From: 556592511758@s.whatsapp.net Sandrinho

Marcação de tempo: 03/04/2022 20:05:37(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: Tem uma 20 pra trazer aqui no Wander

-----------------------------

From: 556592511758@s.whatsapp.net Sandrinho

Marcação de tempo: 03/04/2022 20:31:25(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: Então

-----------------------------

From: 5565998042299@s.whatsapp.net .. (owner)

Marcação de tempo: 03/04/2022 20:36:20(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Só 50

-----------------------------

From: 5565998042299@s.whatsapp.net .. (owner)

Marcação de tempo: 03/04/2022 20:36:28(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: Wander tá com dinheiro

-----------------------------

From: 556592511758@s.whatsapp.net Sandrinho

Marcação de tempo: 03/04/2022 20:36:36(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: Tras aqui

-----------------------------

From: 556592511758@s.whatsapp.net Sandrinho

Marcação de tempo: 03/04/2022 20:36:39(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: Tem como

From: 5565998042299@s.whatsapp.net .. (owner)

Marcação de tempo: 03/04/2022 20:36:45(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
50

-----------------------------

From: 556592511758@s.whatsapp.net Sandrinho

Marcação de tempo: 03/04/2022 20:36:54(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: Tras

-----------------------------

From: 556592511758@s.whatsapp.net Sandrinho

Marcação de tempo: 03/04/2022 20:37:12(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: Agora tem como

-----------------------------

From: 556592511758@s.whatsapp.net Sandrinho

Marcação de tempo: 03/04/2022 20:37:16(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: Tá bom

-----------------------------

From: 5565998042299@s.whatsapp.net .. (owner)

Marcação de tempo: 03/04/2022 20:38:40(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: Sim

-----------------------------

From: 5565998042299@s.whatsapp.net .. (owner)

Marcação de tempo: 03/04/2022 20:38:42(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: Chegando

-----------------------------

Veja, pois, que a extração de dados telefônicos se mostra exitosa em detalhar toda ação do réu no tráfico ilícito de entorpecentes, não deixando dúvidas neste particular.”
(ID 256332230
).

Portanto, os elementos probatórios angariados aos autos, em especial as declarações judiciais uníssonas e coerentes dos policiais militares e do investigador da polícia civil, aliados ao relatório policial, às mídias relativas à quebra do sigilo telefônico do aparelho celular do apelante e à apreensão de
25 porções de pasta base de COCAÍNA, com massa total de 24,81g
não deixam dúvidas de que
THALISSON
praticava o tráfico de drogas, não sendo possível concluir que se trata de mero usuário.

Aliás, faz-se relevante salientar que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio malsão, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.º 07
da TCCR/TJMT).

E, embora a quantidade de droga apreendida não seja tão expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “
comércio formiga
”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual flagrante, seja possível a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de meros usuários de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Outrossim, é curial ponderar que o fato de o sentenciado ser usuário, condição alegada em sua autodefesa, não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o próprio vício.

A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Desta feita, com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
THALISSON ROJAS MEDRADO
pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória, assim como da almejada desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

2.

DO PLEITO DE REVISÃO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES:

De forma subsidiária, almeja o apelante que a sanção básica seja reajustada para o mínimo legal, afastando-se a valoração negativa dos antecedentes criminais, por ser demasiadamente antiga a condenação definitiva que foi utilizada pelo julgador na primeira fase da dosimetria. Contudo,
não lhe assiste razão
!

Verte do édito condenatório que, na primeira fase da dosimetria, o recrudescimento da sanção basilar deu-se com fulcro apenas no desabono dos antecedentes criminais do sentenciado, sob os seguintes fundamentos:

“No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu ostenta uma condenação pelo delito do art. 33 da Lei n. 11.343/06, nos autos n. 0009618-45.2009.8.11.0042, com trânsito em julgado em 09/11/2009, consoante se vê do extrato juntado no Id. 92502288.

Ressalto que a condenação supra pelo delito de tráfico que pesa em desfavor do condenado ocorrida no ano de 2009 (n. 0009618-45.2009.8.11.0042) deve ser valorada como maus antecedentes, já que não serve para reincidência, haja vista que entre a data do cumprimento de sua pena e a data da infração cometida neste feito, já decorreu tempo superior a 05 (cinco) anos, encontrando, vedação no disposto pelo art. 64, inciso I, do Código Penal Brasileiro.”

E, em consulta ao sistema informatizado e ao sítio eletrônico deste eg. Sodalício, constatei que a pena imposta a
THALISSON
na aludida ação penal foi resgatada nos autos do processo executivo n.º 15993-62.2009.811.0042, do qual se extrai a informação de que “
a sentença de extinção de punibilidade de fls 130/131. transitou em julgado aos 23/09/2014 para ao Ministério Público sem que houvesse interposição de recurso
”.

Assim, como entre a data da extinção da punibilidade da condenação definitiva anterior e o dia da prática do crime ora em análise houve o transcurso de prazo superior ao que alude o art. 64, inc. I, do Código Penal, tal registro criminal não se presta para a caracterização da reincidência, mas tão somente dos maus antecedentes, consoante entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n.º 150 em sede de repercussão geral, em que fixou a seguinte tese:

“
Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal
” (RE 593818 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 04-05-2023

PUBLIC 05-05-2023).

Nada obstante o entendimento firmado pela Suprema Corte, a fim de evitar a perpetuidade dos maus antecedentes, as duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça vêm admitindo a aplicação da
teoria do esquecimento
às condenações que tenham sido extintas há mais de 10 anos, contados da prática do novo delito.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. "DIREITO AO ESQUECIMENTO". NÃO OCORRÊNCIA.
REGIME FECHADO. IDONEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. I. In casu, ao negativar a circunstância judicial dos maus antecedentes, "o juízo a quo considerou o processo n . 0023804-78.2008.8.24 .0064, cuja pena foi extinta em 9.10.2015", concluindo que "os fatos apurados nesse feito ocorreram em 22.3 .2021, fica demonstrado que
o processo utilizado pelo juízo a quo está dentro do prazo de 10 (dez) anos", não havendo falar-se em "direito ao esquecimento", consoante a jurisprudência desta Corte. II. "Quanto à aplicação do denominado 'direito ao esquecimento', ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior posicionaram-se no sentido de que a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido entre extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito, qual seja mais de 10 anos." (AgRg no AREsp n . 2.379.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)
III . A jurisprudência deste Tribunal ampara o posicionamento externado pelo Tribunal estadual, uma vez que, ostentando o réu, ora agravante, circunstância judicial desfavorável - maus antecedentes - e reincidência, correta a fixação de regime prisional mais gravoso. Precedentes.IV. Agravo regimental desprovido”
(STJ - AgRg no HC: 822450 SC 2023/0154310-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024). Destaquei.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PENA-BASE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. AFASTAMENTO PELA APLICAÇÃO DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. INVIABILIDADE.
MINORANTE. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, apenas as condenações pretéritas cuja extinção da pena tenha ocorrido há mais de 10 anos da prática do delito superveniente não podem ser utilizadas para fins de valoração negativa dos maus antecedentes.
2 . "A condenação anterior existente, ainda que alcançada pelo período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não seja apta a caracterizar a agravante da reincidência, configura maus antecedentes, razão pela qual fica impedida a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, diante da ausência do preenchimento dos requisitos legais" (HC n. 446 .042/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe 29/5/2018, grifei). 3. Agravo regimental desprovido”
(STJ - AgRg no HC: 886008 CE 2024/0016295-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024). Grifei.

Desta feita, como
in casu
a extinção da punibilidade de
THALISSON
pela condenação definitiva anterior citada pelo magistrado ocorreu em
23/09/2014

e

os fatos ora análises foram praticados em
06/04/2022
, não houve o transcurso de mais de 10 anos entre os dois marcos, de modo a inviabilizar a aplicação da teoria do esquecimento.

Portanto, mantém-se a depreciação do vetor judicial dos antecedentes criminais e a sanção básica acima do mínimo legal.

3.

DA PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/06:

Ainda em caráter subsidiário, a i. defesa almeja o reconhecimento da figura comumente denominada de “tráfico privilegiado” em benefício do sentenciado; e, após detida análise do caso concreto, entendo que
r
azão não lhe assiste neste ponto.

Como é cediço, a
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.º 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.º do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese em apreço, como já exposto no tópico anterior, o ora apelante ostenta uma condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas (ação penal n.º
0009618-45.2009.8.11.0042, com trânsito em julgado em 09/11/2009
), que, inclusive, foi utilizada pelo MM. Magistrado singular para valorar negativamente o vetor judicial dos antecedentes criminais e agravar a pena-base imposta.

Logo, sem mais delongas, o sentenciado não faz jus ao benefício almejado, pois “
a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa
” (AgRg no HC n. 826.802/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Grifei.

4.

DO REQUERIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Por fim, pugna o apelante o abrandamento do regime prisional para o semiaberto, haja vista a pena a si imposta não ter ultrapassado o
quantum
de 08 (oito) anos. Contudo,
o pedido não merece acolhimento.

Como é sabido, a teor do art. 33, §3.º c/c art. 59, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei n.º 11.343/06, o condenado que tiver em seu desfavor, na primeira fase da dosimetria, recrudescida a pena-base porque depreciado um dos vetores judiciais, poderá ter a si estabelecido regime prisional mais gravoso do que o legalmente previsto para o
quantum
da sanção aplicado.

E,
in casu
, depreende-se do édito condenatório que, na dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, a sanção básica foi recrudescida em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais.

Assim, ainda que a pena final do apelante tenha sido estabelecida em
quantum
inferior a 08 anos de reclusão, mostra-se adequado o regime prisional
fechado
para o início do cumprimento da reprimenda, a teor do que preconiza o art. 33, §3.º c/c art. 59, ambos do Código Penal.

Portanto, descabe considerar a possibilidade de alteração do regime prisional fechado, fixado na sentença condenatória, para o semiaberto, porquanto idoneamente fundamentada a sua escolha, atendendo o que dispõe a legislação de regência, assim como o disposto nas Súmulas n.º 718 e n.º 719 do STF e na Súmula n.º 440 do STJ.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
THALLISON ROJAS MEDRADO
,
rejeitando-se
a preliminar de nulidade

arguida
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando na íntegra a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º
1006490-43.2022.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025